Tribunal: TCU
Processo: 002.940/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos no âmbito do programa Projovem-Campo, durante os exercícios de 2014 a 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Revisão interposto por Raimundo Nonato Abraão Baquil contra o Acórdão 5953/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 5953/2021-TCU-Segunda Câmara e julgar as contas de Raimundo Nonato Abraão Baquil regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.